Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívida no 0705965-21.2025.8.07.0017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder tutela provisória para suspender ou limitar, de forma imediata, os descontos incidentes sobre a remuneração da agravante antes da realização das fases processuais previstas no procedimento de superendividamento regulado pela Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento, se submete a procedimento próprio com etapas sequenciais, iniciando-se com audiência conciliatória e, se frustrada, instaurando-se processo judicial para repactuação compulsória das dívidas.
4. A limitação prévia e unilateral dos descontos contraria o rito legal, uma vez que antecipa efeitos próprios da fase de negociação, sem participação dos credores e sem formação adequada do contraditório, o que compromete a lógica do procedimento previsto.
5. A tutela de urgência foi corretamente indeferida, pois não se demonstrou perigo de dano irreparável suficiente para afastar o procedimento legal estabelecido, que já contempla mecanismos de proteção ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A limitação ou suspensão dos descontos em folha de pagamento e conta corrente em casos de superendividamento deve observar o rito previsto na Lei no 14.181/2021, não sendo cabível intervenção judicial prévia que antecipe os efeitos do plano de pagamento sem a participação dos credores. 2. O procedimento de superendividamento exige o esgotamento da fase conciliatória antes da imposição de plano judicial compulsório.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.